Tribunal: TJDFT
Processo: 0712582-62.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO EM SEDE RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. SENTENÇA SUPERVENIENTE QUE AFRONTA COISA JULGADA. NULIDADE. REDUÇÃO EQUITATIVA DOS HONORÁRIOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na intransmissibilidade do direito ao fornecimento de medicamento a herdeiros da parte falecida. O decisum também reduziu honorários advocatícios fixados anteriormente em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
2. A parte apelante formula pedido de efeito suspensivo na própria peça recursal. Sustenta nulidade da sentença superveniente, por violação à coisa julgada, e requer o restabelecimento dos honorários originais. Alternativamente, pleiteia o reconhecimento da transmissibilidade dos efeitos patrimoniais da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em debate:
(i) saber se é admissível o pedido de efeito suspensivo formulado no corpo da apelação, sem petição autônoma;
(ii) saber se a sentença superveniente pode extinguir o processo com base em fato posterior ao trânsito em julgado da decisão de mérito;
(iii) saber se é cabível a revisão do valor dos honorários sucumbenciais fixados anteriormente com base na equidade, e se esses valores são transmissíveis aos herdeiros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O pedido de efeito suspensivo não merece conhecimento por ter sido apresentado de forma inadequada, conforme determina o art. 1.012, § 3o, do CPC, o qual exige requerimento autônomo.
5. É nula a sentença superveniente, por afrontar a coisa julgada material (arts. 502 e 503 do CPC) e violar o princípio da segurança jurídica (CF/1988, art. 5o, XXXVI). A decisão anterior já havia reconhecido o direito ao fornecimento do medicamento e fixado honorários advocatícios.
6. A verba honorária pode ser fixada por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8o, do CPC, quando o valor da causa resulta em quantia desproporcional ao trabalho realizado. No caso concreto, a majoração para R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra razoável, observando-se os critérios legais do § 2o do mesmo artigo.
7. Os honorários advocatícios, por sua natureza, não se confundem com o direito material da parte e, salvo exceções específicas, não são automaticamente transmissíveis aos herdeiros.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provida.
Tese de julgamento:
“1. O pedido de efeito suspensivo formulado no corpo da apelação, sem petição autônoma, não deve ser conhecido, conforme o art. 1.012, § 3o, do CPC.
2. É nula a sentença superveniente que extingue o feito após o trânsito em julgado de decisão de mérito. 3. Os honorários advocatícios podem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, quando o valor da causa resultar em quantia desproporcional.”
4. Constatada hipossuficiência não impugnada, deve ser deferida a gratuidade da justiça."